Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-24.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002563-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO MOTTA - CPF: 024.035.990-93 (APELANTE), MILENA RODRIGUEZ - CPF: 432.896.378-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGA DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por LEONARDO MOTTA contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu a petição inicial da Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Ato Expropriatório proposta em face de BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 330, III, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de interesse processual. O Apelante alegou ter sido impedido de adimplir sua obrigação por omissão do Apelado, que não teria fornecido boleto para pagamento no prazo ajustado. Buscou o reconhecimento da validade da ação consignatória e o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade que justificasse o não conhecimento do recurso;

(ii) definir se a ação de consignação em pagamento é meio processual adequado para obstar os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, especialmente diante da alegada omissão do banco em fornecer meio de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A apelação ataca os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à ausência de interesse processual, afastando a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

4. A ação de consignação em pagamento é inadequada para desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária regularmente averbada, não sendo apta a impedir a realização de leilão extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97.

5. A consolidação da propriedade fiduciária, uma vez operada nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, extingue o direito do devedor à purga da mora, restando-lhe apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B.

6. A alegação de omissão do banco na emissão do boleto não se mostra suficientemente comprovada e, ainda que demonstrada, não altera o procedimento legal da consolidação da propriedade fiduciária.

7. A invocação genérica dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e normas do Código de Defesa do Consumidor não é suficiente para afastar a aplicação do regime jurídico específico da alienação fiduciária de bens imóveis.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após a consolidação da propriedade fiduciária, não há mais possibilidade de purgação da mora, mesmo sob alegação de conduta abusiva, salvo prova inequívoca de vício no procedimento, o que não ocorreu no caso.

9. Não demonstrada a recusa injustificada do Apelado ao recebimento do pagamento, tampouco comprovada conduta abusiva, não se configura a hipótese do art. 335, I, do CC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A consolidação da propriedade fiduciária regularmente operada nos termos da Lei nº 9.514/97 impede a purgação da mora e a retomada da relação contratual originária, restando ao devedor apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel em leilão.

2. A ação de consignação em pagamento é inadequada para desconstituir ato jurídico perfeito e acabado, como a consolidação da propriedade fiduciária.

3. A alegação de omissão do credor no fornecimento de boleto de pagamento, desacompanhada de prova robusta, não configura recusa injustificada apta a ensejar consignação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 330, III e 485, I; CC, art. 335, I; Lei 9.514/97, arts. 26 e 27, §2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.649.595/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2020; STJ, REsp 2.007.941/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023; TJDFT, RAI 0732790-58.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos d’Assunção, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO MOTTA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Ato Expropriatório ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que
indeferiu a petição inicial,
com fundamento no art. 330, inc. III, do CPC,
julgando extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inc. I, do mesmo diploma legal, por ausência de interesse processual

(
vide
ID. 276052442).

Por suas razões recursais de ID. 276052444, sustenta o Apelante, em apertada síntese, que possui interesse de agir, pois tentou adimplir sua obrigação, mas foi impedido pela conduta omissiva do Banco Apelado, que não forneceu o meio de pagamento no prazo acordado.

Argumenta que a ação de consignação é cabível com base no art. 335, I, do Código Civil, pois o credor, sem justa causa, recusou-se a receber o pagamento.

Sustenta que, embora a Lei n. 9.514/97 estabeleça prazo específico para purga da mora, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que situações excepcionais, especialmente quando houver falha do credor, que permitem a purga mesmo após a consolidação.

Invoca os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do Código de Defesa do Consumidor, para fundamentar seu pleito.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a sentença,
reconhecendo a validade da ação consignatória
e
determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento
.

Subsidiariamente, que seja
extirpado os honorários advocatícios sucumbenciais
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 276052446, pelas quais o Banco Apelado argui, em
preliminar
, a inadmissibilidade do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, alegando que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos da petição inicial. No
mérito
, refuta as teses recursais e pugna, ao final, pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e não possui preparo, em razão da parte apelante ser beneficiária da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 276683890).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, a Parte Apelada requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, III do CPC.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que,
embora o Apelante tenha, em alguns momentos, reiterado argumentos expendidos na petição inicial,
também cuidou de impugnar os fundamentos centrais da sentença,
notadamente no que concerne à alegada ausência de interesse processual e à possibilidade de purga da mora mesmo após a consolidação da propriedade.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do c. STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a parte recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença. Ainda que não com a técnica mais apurada,
considero atendido o requisito da dialeticidade
, visto que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai dos autos que
LEONARDO MOTTA
manejou Ação de Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Ato Expropriatório contra
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando ser titular de imóvel situado na Rua Cel. Manoel Gomes, em Várzea Grande/MT, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado com o Banco Apelado.

Narra que, encontrando-se inadimplente em relação a 6 (seis) parcelas, entrou em contato com a instituição financeira para negociar a dívida, recebendo proposta para quitação pelo valor de R$ 12.403,68 (doze mil, quatrocentos e três reais e sessenta e oito centavos), desde que o pagamento fosse realizado até as 16h00 do mesmo dia.

Sustenta que, embora tenha conseguido angariar o valor necessário, não pôde efetuar o pagamento porque o Banco Apelado não lhe enviou o boleto em tempo hábil, devido a alegados problemas em seus sistemas internos.

Em consequência do não pagamento, a instituição financeira procedeu à consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, preparando-se para levá-lo a leilão.

Por tais razões, pugnou pela realização de depósito judicial do valor negociado e impedimento da realização do leilão. O Juízo
a quo
deferiu, inicialmente, tão somente o depósito pretendido.

O Requerido/Apelante, por sua vez, defendeu a ausência de condição da ação por falta de interesse de agir, argumentando que o Autor/Apelante não comprovou a pretensão resistida, não demonstrando o comparecimento na agência bancária ou no cartório de registro de imóveis para renegociar ou realizar a quitação das parcelas. No mérito, sustentou a impossibilidade da consignação em pagamento, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 335 do Código Civil, além da insuficiência do depósito para saldar a dívida.

A seu turno, o Juízo singular proferiu sentença, acolhendo a preliminar de ausência de interesse processual, nos seguintes termos:

“(...)

Da carência da ação por falta de interesse de agir

A requerida alega que não restou comprovada ou ao menos demonstrada pela parte autora que a pretensão deduzida foi resistida pelo requerido, sendo esta condição essencial para formação da lide, não havendo pretensão resistida.

Contudo, em análise aos autos, verifica-se que a preliminar arguida se confunde com o mérito, motivo pela qual a presente preliminar será analisada conjuntamente com o mérito.

Do mérito

A ação de consignação de pagamento, procedimento especial regulado pelos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil, consubstancia um meio indireto de pagamento, cabível quando presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 335 do Código Civil. Senão vejamos:

‘Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.’

Denota-se, pois, ser possível que a parte se valha da ação de consignação em pagamento quando houver a recusa por parte do comprador, sem justa causa, quanto ao recebimento do pagamento ou ao reconhecimento da quitação na forma devida, assim como quando houver dificuldade ou impossibilidade de efetivação do pagamento ou dúvida quanto a quem se deva pagar.

Cumpre registrar que, por se tratar de hipóteses especificas de cabimento, incumbe à parte autora da demanda a comprovação do fato constitutivo do seu direito de consignar bens ou valores em juízo, a luz do dispositivo legal supracitado, sob pena de indeferimento da medida.

Pois bem, definidas essas premissas, verifica-se que na hipótese dos autos, não se tem por configurado, de plano, nenhuma das hipóteses acima elencadas, a autorizar a consignação em pagamento pretendida pelo autor.

Conforme mencionado pelas partes o imóvel foi objeto de financiamento com garantia de alienação fiduciária, em que o autor se tornou inadimplente e por meio da ação judicial tentam resolver a celeuma.

Isso porque, considerando que já houve a averbação da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do banco réu, o autor não pode mais exercer o direito à purga da mora previsto no art. 26, § 1º, da Lei 9.514/97. Certo é que, após a sobredita averbação, o autor passaria a ter somente o direito de preferência à aquisição do imóvel na forma do art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/97.

Observe-se, ainda, que o art. 39, inciso II, da Lei 9.514/97 veda expressamente a aplicação, ao presente caso, da norma do art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966, de modo que não há como ser admitida a purga da mora, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, para fins de obstar os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, mais notadamente no que concerne à determinação para que o requerido se abstenha de promover o leilão previsto no art. 27 da Lei 9.514/97, como pleiteado na inicial.

Ademais, incontroverso nos autos que o autor se encontra em mora com suas obrigações assumidas, uma vez que fora notificado pelo requerido para purgação da mora. Nesse sentido:

(...)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ausência de interesse processual do autor para agir através desta ação de consignação em pagamento, pois essa se apresenta inadequada e inútil ao fim por eles almejado, para obstar os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do requerido.

Assim, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC,
INDEFIRO
a petição inicial, para, em consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Expeça-se alvará
para devolução dos valores depositados nos autos, para a parte autora.

Condeno
o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.”
(ID. 276052442).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a controvérsia central se restringe à possibilidade – ou não – do manejo da ação de consignação em pagamento e sua aptidão para obstar os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária já operada em favor do Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

O interesse processual, como é cediço, configura-se pela conjunção do
binômio necessidade-utilidade
da prestação jurisdicional, que se traduz na
necessidade
decorre da
impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intervenção do Poder Judiciário
, enquanto a
utilidade
relaciona-se à
adequação do procedimento para tutelar o direito material pretendido
.

Na espécie, vê-se que
LEONARDO MOTTA
ajuizou ação de consignação em pagamento com o objetivo não apenas de consignar judicialmente o valor que entende devido, mas, principalmente, de desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária já operada em favor do
BANCO BRADESCO S.A.
e, por conseguinte, impedir a realização do leilão do imóvel.

O procedimento especial da consignação em pagamento, disciplinado pelos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil, tem por finalidade específica permitir ao devedor se exonerar da obrigação mediante o depósito judicial da coisa ou quantia devida, nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 335 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

In casu
, o Apelante sustenta a aplicabilidade do inciso I do mencionado dispositivo, argumentando que o Banco Apelado, sem justa causa, recusou-se a receber o pagamento ao não enviar o boleto em tempo hábil, criando obstáculo ao adimplemento da obrigação.

Entretanto,
a situação dos autos transcende a mera recusa de recebimento do pagamento
. Consoante se depreende da documentação acostada,
já houve a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor fiduciário
, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97, procedimento que se aperfeiçoa com a averbação, no Registro de Imóveis, do termo de consolidação da propriedade.

A Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.711/2023, estabelece procedimento específico para a execução da garantia fiduciária, sendo que, em caso de inadimplemento, o credor fiduciário notifica o devedor fiduciante para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade em nome do fiduciário, nos termos do art. 26, § 1º:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.”

Uma vez consolidada a propriedade, o procedimento legalmente previsto é a realização de leilão público para alienação do imóvel, assegurando-se ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência para aquisição, nos termos do art. 27, § 2º-B:

“Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

(...)

§ 2º-B Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos.”

Ressalto que, mesmo com as alterações trazidas pela Lei n. 14.711/2023, a estrutura fundamental do procedimento de execução da garantia fiduciária permanece inalterada. Dado que, a mencionada lei ampliou o prazo para realização do leilão de 30 para 60 dias e detalhou os valores que compõem o preço pelo qual o fiduciante pode exercer seu direito de preferência,
mas manteve inalterada a lógica processual, qual seja
:
uma vez consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, extingue-se a relação contratual originária, restando ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência
.

Importante observar que a Lei n. 14.711/2023 revogou os incisos I e II do art. 39 da Lei n. 9.514/97, que expressamente afastava a aplicação do Decreto-Lei nº 70/1966 aos contratos de alienação fiduciária de imóvel. Contudo, tal revogação não altera a conclusão de que, uma vez consolidada a propriedade fiduciária, não há mais que se falar em purga da mora nos moldes originários.

Com efeito, conforme acertadamente consignou o Juízo
a quo
, uma vez operada a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, não há mais que se falar em purga da mora ou em adimplemento da obrigação originária, restando ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel em leilão, pelo valor da dívida acrescido dos encargos previstos em lei.

Nesse cenário,
a ação de consignação em pagamento se revela manifestamente inadequada para o fim colimado pelo Autor/Apelante
, qual seja,
desconstituir a consolidação da propriedade e impedir a realização do leilão
, visto que o procedimento consignatório não tem o condão de reverter ato jurídico perfeito e acabado, como é a consolidação da propriedade fiduciária regularmente operada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEILÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA
. SUSPENSÃO DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA.
1. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos. Ou seja, a alteração promovida na Lei n. 9.514/97 afastou a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, assegurando-se exclusivamente o exercício do direito de preferência
. 2. Na hipótese, a parte agravada ajuizou ação de consignação em pagamento, com a finalidade de purgar a mora após a consolidação da propriedade do bem em nome do credor, mediante pagamento de valor inferior ao indicado no requerimento de consolidação.
Conquanto seja lícito à parte agravada discutir os percentuais de juros incidentes sobre as parcelas vencidas, o depósito em juízo de parte da dívida não tem aptidão para suspender o procedimento de alienação extrajudicial do bem, tampouco configura o procedimento correto para o exercício do direito de preferência
. 3. Para viabilizar a suspensão do procedimento de alienação extrajudicial, é imprescindível o depósito integral do valor da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJ/DFT. RAI 07327905820228070000. Relatora Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível. Julgamento: 08/02/2023, DJe: 03/03/2023; g. n.).

Para tanto, caso pretendesse questionar a validade ou eficácia da consolidação da propriedade, caberia ao Apelante ajuizar ação própria, com pedido expresso de invalidação do procedimento executivo extrajudicial, demonstrando a existência de vícios formais ou materiais que justificassem a intervenção judicial; o que não fora levado à cabo.

Registra-se que não se está aqui a afirmar a impossibilidade de revisão judicial do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, mas apenas a inadequação da via processual eleita pelo Apelante para esse fim.

Nessa ordem de pensar, não se sustenta a alegada aplicabilidade do inciso I do art. 335 do Código Civil, ao infundado argumento de que o Banco Apelado, sem justa causa, recusou-se a receber o pagamento ao não enviar o boleto em tempo hábil, já que
o Apelante se limitou a juntar prints de conversas com escritório de cobrança
,
não comprovando ter comparecido à agência bancária ou ao cartório de registro de imóveis para efetuar o pagamento,
carecendo seu pleito de substratos probatórios mínimos.

Além do mais, é incontroverso nos autos que o Apelante se encontrava em mora com suas obrigações contratuais, tendo sido regularmente notificado para purgar a mora, nos termos do art. 26, §1º, da Lei n. 9.514/97, sem que o fizesse no prazo legal.

Destarte, não tendo o outrora devedor fiduciante LEONARDO MOTTA exercido tempestivamente seu direito de purgar a mora, opera-se legitimamente a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário BANCO BRADESCO S.A.

Diante disso, ainda que o Apelante invoque os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, para fundamentar seu pleito, isso, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação das regras específicas que regem a alienação fiduciária de imóveis, notadamente quando não demonstrada, de forma inequívoca, a prática de conduta abusiva por parte do credor fiduciário.

A consolidação da propriedade fiduciária, uma vez perfectibilizada,
constitui ato jurídico perfeito
, que não pode ser desconstituído pela mera vontade do devedor fiduciante de adimplir a obrigação originária,
sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da própria eficácia do instituto da alienação fiduciária como instrumento de garantia
.

Por derradeiro, no que tange a alegação de que o c. Superior Tribunal de Justiça teria firmado entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admitir a purga da mora mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária, vejo que o apelante
não trouxe aos autos precedentes específicos que corroborem essa tese
.

Aliás, ressalto que a jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, uma vez consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor,
não é mais possível a purga da mora
, restando ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel em leilão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA.
(...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da edição da Lei nº 16.465/2017, a purgação da mora era admitida no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art . 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 ou, a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, com base no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei nº 9.514/1997 . Precedentes. 4.
Após a edição da Lei nº 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2º-B no art. 27 da Lei nº 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, ‘com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário’, mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art . 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997
. 5. Na oportunidade, ficou assentada a aplicação da Lei nº 13 .465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a data da consolidação da propriedade e da purga da mora como elementos condicionantes, nos seguintes termos: ‘i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997’( REsp 1 .649.595/RS, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). 6. Hipótese dos autos em que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, razão pela qual não há que falar em possibilidade de o devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, ficando assegurado apenas o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária. 7. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ. REsp: 2007941 MG 2022/0176837-0. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 14/02/2023, DJe: 16/02/2023; destaquei).

Assim, a alegação de que o
BANCO BRADESCO S.A.
não teria enviado o boleto em tempo hábil para pagamento, além de não estar robustamente comprovada, não tem o condão de configurar conduta abusiva apta a justificar a intervenção judicial para desconstituir a consolidação da propriedade já operada, mormente considerando que o devedor tinha ciência do procedimento executivo em curso e poderia ter adotado outras providências para efetuar o pagamento.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar para conhecer do apelo e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
LEONARDO MOTTA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, em cumprimento a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025